Tribunal: TJBA
Processo: 8035176-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035176-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBENILTON SOARES DA PALMA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, sob acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão de flagrante com 12,43g de maconha e 16,46g de cocaína. Pedido de revogação da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e viabilidade de substituição por cautelares diversas. 2. Decisão originária fundamentada na gravidade concreta dos fatos, quantidade e forma de acondicionamento da droga, reiteração delitiva e periculosidade do agente. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se a medida é desproporcional à conduta imputada; e (iii) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de primeiro grau demonstrou a existência de indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública com base em elementos concretos. 5. A quantidade de droga, o acondicionamento em porções individuais e os antecedentes criminais indicam reiteração delitiva e justificam a medida extrema. 6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva diante do risco de reiteração. 7. A substituição por cautelares foi adequadamente afastada com base na periculosidade evidenciada e na insuficiência dessas medidas para garantir os fins do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035176-15.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ROBENILTON SOARES DA PALMA DOS SANTOS e outros impetrado, 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.